Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-66.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017957-66.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017957-66.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ERENI RAMOS DA SILVA

EMBARGADA: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ERENI RAMOS DA SILVA,
e
m face do v. acórdão desta Câmara (Id. 269589293), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
, para reformar a sentença hostilizada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que “o acórdão ora recorrido nos deixa claro que o único motivo pelo qual deve ser reformada a sentença é a falta de provas, e complementa que na petição inicial, fez pedido de inversão de ônus da prova que não foi julgado por este Tribunal
” (sic).

Também diz que
o documento (ID 255980732) foi acostado nos autos para provar que a autora precisou fazer um novo parcelamento, pois já havia encerrado seu FIES, logo, houve uma falha na prestação dos serviços. Contudo, afirma que o documento que deveria ter sido levado em consideração como paradigma para comparação é o (Id. 255981178) Edital de renovação de matrícula” (sic), documento legítimo, que ofertou no tempo descontos coletivos, logo, deveriam ter sido aplicados a todos os alunos que aderiram ao Fies e Prouni” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e ao final, prequestiona os artigos 341 e 396 do CPC para fins de recurso especial; artigo. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Fica também prequestionada a contradição entre as provas acostadas nos autos e as utilizadas na fundamentação do V. acórdão. (Id. 273442381).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, arguindo que a parte embargante visa rediscutir o mérito da causa, hipótese na qual não são admitidos os Declaratórios, razão pela qual, pugna pela rejeição dos embargos (Id. 274503875).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe”.

Para tanto, a parte
embargante alega omissão
no acórdão não houve a inversão do ônus da prova; falta de análise para aplicação do artigo 341 do CPC, bem como aponta existência de contradição consistente na fundamentação apresentada no acórdão comparado ao documento juntado que deveria servir de paradigma para a conclusão da tese.

Pois bem. Em que pese os argumentos da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, a decisão bem analisou os pontos no acórdão embargado acerca da inexistência de prova mínima da alegada discriminação, cito excerto do
decisum:

“A questão em debate cinge-se em analisar a existência de ato ilícito praticado pela requerida apelante onde autora alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade pontualmente e com recursos próprios e não aos que dependiam do FIES.

Na hipótese, a parte requerente/apelada requer a revisão do contrato com a instituição de ensino com restituição dos valores pagos, sob a alegação de que houve tratamento não isonômico em relação às mensalidades cobradas de alunos vinculados ao FIES, comparado com os demais alunos, contrariando as disposições contidas na Lei nº. 10.260/2001.

É fato incontroverso que foi firmado contrato de prestação de serviços educacionais no ano de 2015 (Id. 255981170), em que a parte autora/apelada realizou um curso de graduação de Fisioterapia no período noturno perante a instituição de ensino, ora apelante, referente ao período de 2015/2 a 2019/1.

(...)

Desse modo, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora. Ressalta-se que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4º do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...].

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.”

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, desde já adianto que o recurso merece o almejado provimento, pois entendo que incumbia à parte autora demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém, não o fez.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo período, onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento do togado singular, não há comprovação acerca da discriminação apontada pela parte autora beneficiada do FIES em relação aos alunos que pagam com recursos próprios.

Para completar, verifica-se que os recibos de liquidação da aluna apontada no Id. 255980732 – pág. 01 se referem a mensalidades com vencimento no primeiro semestre de 2015 e o documento de liquidação da parte autora anexado no Id. 255980736 – pág. 01 se refere a outro período, porquanto trata-se de mensalidade com vencimento em 2019.

Logo, não há se falar em discriminação. Desse modo, cabia à autora apresentar provas mínimas de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso (...)”
.

Ademais, toda a documentação carreada aos autos foi devidamente apreciada, logo, não há qualquer vício a ser sanado e o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025